Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação por danos morais contra a qual se insurge o apelante.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente.
4. No caso concreto, há obrigatoriedade de cobertura da terapia ABA ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA-CID-10 F84.0), pois se enquadra na exceção de situação excepcional e preenche os requisitos listados pelo c. STJ.
5. A adesão ao recurso interposto pela outra parte somente é possível quando há sucumbência recíproca. Inteligência do artigo 997, § 1.o do CPC.
6. No caso vertente, a parte autora se saiu vencedora na demanda, assim não há o prejuízo, não sendo cabível o manejo do recurso adesivo.
7. Apelo da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor não conhecido.